Tribunal: TJMT
Processo: 1004790-60.2019.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004790-60.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FORTOOLS INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 33.041.799/0001-13 (APELADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a exceção de pré-executividade do contribuinte, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa à cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018, considerando a documentação apresentada para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária pelo IPTU incide sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, conforme o art. 34 do CTN, sendo o fato gerador definido pelo art. 32 do mesmo diploma legal.

4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser desconstituída por prova inequívoca, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF.

5. A certidão negativa de propriedade apresentada e os demais documentos não comprovam a ausência de titularidade no período dos fatos geradores nem demonstra eventual transferência formal da propriedade do imóvel.

6. O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal, não podendo se eximir da responsabilidade tributária por falha nesse dever.

7. A ausência de prova documental idônea sobre a perda da posse ou da titularidade do imóvel impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, motivo pelo qual não se justifica a extinção da execução.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A certidão negativa de propriedade, desacompanhada de matrícula atualizada ou título de transferência devidamente registrado, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal de IPTU. 2. O contribuinte é responsável por manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal, sendo inválida a alegação de erro cadastral desacompanhada de prova robusta

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 32, 34 e 204; CPC, art. 485, VI e art. 85, §§ 1º e 2º; CC, arts. 1.227 e 1.245; LEF, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1008043-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJMT, N.U. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de execução fiscal n. 1004790-60.2019.8.11.0002, que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e julgou extinto o feito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Fortools Indústria de Ferramentas Ltda., reconhecendo que esta não detém a posse, o domínio ou a propriedade do imóvel objeto da cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2014 a 2018.

Considerou que os documentos juntados aos autos demonstraram a inexistência de vínculo jurídico da empresa com o bem, motivo pelo qual extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
, o Município sustenta que a certidão negativa de imóvel apresentada pela apelada não é suficiente para comprovar a ausência de titularidade do bem, alegando que não foi juntada a matrícula atualizada do imóvel e que, à época da inscrição da dívida ativa, constava nos cadastros tributários municipais o nome da apelada como proprietária.

Aduz que caberia ao contribuinte comunicar formalmente qualquer alteração no registro imobiliário junto à Administração Tributária Municipal. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade da apelada no polo passivo e o regular prosseguimento da execução fiscal (Id 304604888).

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva, por não deter a posse, domínio ou propriedade do imóvel objeto da execução.

Aponta que apresentou documentos emitidos pela própria municipalidade, demonstrando erro no cadastro e ausência de vínculo com o imóvel no período apontado, reforçando a correção da decisão recorrida (Id 304604891
.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a legitimidade passiva da Fortools Indústria de Ferramentas LTDA. na execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, referente à cobrança de IPTU, objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 1809/2019.

O apelante sustenta a regular constituição do crédito tributário e a impossibilidade de alteração da CDA, afirmando que o contribuinte é responsável pela atualização cadastral junto à Administração Pública. Requer, com isso, a manutenção da execução.

Com razão.

A controvérsia central reside na legitimidade passiva do executado, e para tanto, impõe-se, como ponto inicial, verificar a titularidade das obrigações tributárias referentes ao imóvel objeto da CDA.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

O art. 32 do mesmo normativo traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“CTN. Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

No caso, a executada apresentou certidão negativa de propriedade emitida pelo cartório de registro de imóveis, da qual apenas consta a inexistência de matrícula em seu nome na data da emissão.

Tal documento, em conjunto com os demais constantes dos autos, todavia, não comprovam que jamais tenha figurado como proprietária ou possuidora do bem nos períodos dos fatos geradores, nem atesta eventual transferência regular do domínio.

Este Tribunal reconhece que a certidão negativa de propriedade, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade passiva do sujeito inscrito como proprietário nos cadastros municipais, cabendo ao contribuinte o dever de comprovar, mediante matrícula atualizada ou registro de compra e venda, a efetiva transmissão da titularidade do imóvel.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.245 DO CC. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LC MUNICIPAL N. 551/2024. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 2.062,48, sob os fundamentos de inadequação da via eleita e insuficiência de prova documental para demonstrar ilegitimidade passiva.

Alega o recorrente que não é mais proprietário do imóvel desde 25/09/2006, além de suscitar ausência de interesse processual do Exequente em razão do piso estabelecido pela LC Municipal n. 551/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal por não ser mais proprietário do imóvel objeto da cobrança tributária; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir do Município em razão do valor ínfimo do débito executado.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se perfaz com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo que, enquanto não registrado o título, o alienante continua como proprietário do imóvel.

4. A simples apresentação de guia de ITBI e certidões negativas não possui força jurídica suficiente para afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, tampouco para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do imóvel.

5. A tese do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF não se aplica automaticamente, exigindo-se como condição prévia que a Fazenda Pública adote medidas administrativas para satisfação extrajudicial do crédito.

6. A Lei Complementar Municipal n. 551/2024 estabelece valor mínimo de R$ 10.000,01 para execuções fiscais de forma consolidada, considerando a soma de todos os débitos do executado junto à Fazenda Pública Municipal.

7. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU por alegada transferência de propriedade, é indispensável a juntada de matrícula atualizada que demonstre o registro formal da transmissão do imóvel. (...)

(N.U 1008043-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025)

Com efeito, sendo o IPTU um tributo real, que incide sobre a propriedade ou posse do bem, presume-se correta a identificação do contribuinte constante dos registros fiscais municipais. A alteração desse quadro demanda prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

Dos autos, observo que a executada não esclareceu circunstâncias fundamentais para afastar sua responsabilidade tributária: não demonstrou como o imóvel foi vinculado ao seu nome nos registros fiscais municipais, tampouco apresentou qualquer elemento concreto que explique a suposta transferência a terceiro ou a perda da posse.

Em suma, não há nos autos narrativa consistente ou prova documental idônea que permita compreender de que forma se deu a vinculação do bem e, principalmente, por qual motivo alega não mais ser a sua proprietária.

A ausência de matrícula ou de qualquer documento hábil a demonstrar a transmissão do domínio impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sobretudo porque a legislação municipal impõe ao contribuinte o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais perante o fisco.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, e pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário (LEF, art. 3º, parágrafo único), o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que não restou documentalmente demonstrado a ilegitimidade passiva do apelado.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída por prova inequívoca, conforme o art. 204 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória.

5. A CDA nº 2017472791 tem como fundamento dispositivos do Decreto Estadual nº 1.944/89, o qual foi revogado expressamente pelo Decreto nº 2.212/2014 antes da ocorrência do fato gerador, ocorrido em maio de 2015. (...)

(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)”. (Destaquei).

Portanto, não se pode admitir a extinção da execução fiscal com base em prova insuficiente. A presunção de certeza e liquidez da CDA permanece hígida, devendo o feito prosseguir em relação ao executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §1° e §2°, do CPC,

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025